Tribunal: TJSP
Processo: 1004166-26.2024.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. Inadmissibilidade do recurso - Ausência das hipóteses do art. 1022 do Código de Processo Civil. Caráter infringente. Alegação de omissão para fins de prequestionamento. Ausente omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.